Tribunal: TJMT
Processo: 1030054-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030054-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEOZIELLEN DE ARAUJO BARROS - CPF: 033.527.241-05 (ADVOGADO), ESTACAO 45 LTDA - CNPJ: 12.427.611/0001-08 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Tutela de Urgência para Estorno de Valores. Débito Bancário Não Reconhecido. Necessidade de Dilação probatória. Requisitos do Artigo 300 do CPC. Não Comprovados.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão de indeferimento de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, com vistas a estorno de valor debitado em conta e suspensão dos encargos.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

III. Razões De Decidir

3. A concessão de tutela de urgência, seja de natureza antecipada ou cautelar, exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. No caso, a alegação de transação bancária fraudulenta, desacompanhada de prova clara de falha na segurança do sistema ou de uso indevido de credenciais restritas, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito. A demanda exige dilação probatória.

5. A falta de comprovação de prejuízo irreparável ou risco concreto à atividade da Agravante impede o reconhecimento do perigo de dano

6. Considerando a falta de comprovação dos requisitos legais de forma cumulativa, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A tutela de urgência exige demonstração
prima facie
da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo incabível sua concessão quando a controvérsia depende de dilação probatória.”

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Agravo de Instrumento n. 0009561-56.2025.8.16.0000, Rel. Subst. Marcos Vinicius da Rocha Loures Demchuk, 13a Câmara Cível, j. 07.05.2025, DJe 07.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030054-75.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Estação 45 Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1015846-41.2025.8.11.0015, ajuizada em desfavor do
Banco Bradesco S.A.,
indeferiu o pedido, no qual a Recorrente pretendia a tutela de urgência a fim de compelir o Recorrido a devolver valor debitado de sua conta bancário e suspensão da cobrança de juros referentes à utilização do limite de crédito.

A Agravante sustenta que preencheu os requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

Alega a existência de elementos probatórios evidentes quanto à fraude ocorrida em sua conta bancária, com débito indevido de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), valor transferido sem sua autorização para pessoa estranha à relação comercial, em horário atípico, utilizando-se inclusive do limite de crédito da empresa.

Assegura que a operação apresenta características anormais que deveriam ter sido detectadas pelos sistemas de segurança da instituição financeira.

Argumenta, ainda, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao qualificar a tutela pleiteada como satisfativa, quando, na verdade, trata-se de medida conservativa voltada à preservação do resultado útil do processo.

Pugna pelo provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 312431359).

Contraminuta juntada no Id. 318244381.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estação 45 Ltda.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento com o objetivo de reformar a decisão de indeferimento de tutela de urgência proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A.

Na petição inicial, a Recorrente alegou que, em 04/04/2025, identificou em sua conta corrente empresarial débito no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), referente ao pagamento de boleto emitido pela empresa “50181511 Carlos Eduardo Alves da SI”, sem sua autorização ou conhecimento, por meio da plataforma Bradesco Net Empresa.

Sustentou que a transação ocorreu fora do horário habitual de movimentação da conta e utilizou o limite de crédito, sem autenticação adicional de segurança. Relatou que, ao procurar a Agência, foi orientada a registrar reclamação administrativa e boletim de ocorrência, e que o gerente teria suspeitado de fraude na operação e prometido restituição.

Assegurou que, apesar disso, o Recorrido negou o reembolso, sob a tese de que a transação partiu da própria empresa.

Afirmou prejuízo adicional de R$ 2.000,00 (dois mil reais) decorrente de juros cobrados sobre o limite utilizado, e risco de comprometimento das atividades da empresa.

Requereu, em sede de tutela provisória, a devolução imediata do valor e suspensão dos encargos.

O Juiz singular indeferiu o pleito, o que motivou a interposição deste Recurso de Agravo de Instrumento.

Nas razões do Recurso, a Agravante reitera os argumentos vertidos na inicial, notadamente a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano.

Alega, ainda, que houve equívoco na interpretação do Juiz singular, ao qualificar a tutela como medida de natureza satisfativa, quando, segundo sustenta, trata-se de medida conservativa, voltada à preservação do resultado útil do processo.

Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, tanto a tutela de urgência de natureza antecipada quanto a cautelar exigem, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ainda que, sob o ponto de vista da Recorrente, tenha havido equívoco por parte do Julgador, fato é que, nos termos da legislação processual e da jurisprudência consolidada, compete à parte interessada comprovar os requisitos legais para concessão da medida de urgência, o que, conforme bem consignado na decisão recorrida, não se verificou no caso concreto.

Apesar de a Recorrente alegar desconhecer a transação e apontar a existência de fraude, o Banco Recorrido, em contraminuta, afirmou que a referida transação somente poderia ter ocorrida com o uso de dispositivos e credenciais restritos ao titular da conta, com o uso de um celular habilitado, senha do aplicativo e chave de segurança ou biometria ou, ainda, via caixa eletrônico, com cartão magnético, senha e/ou biometria.

Diante desse cenário, e muito embora os elementos apresentados até o momento apontem para a efetivação da operação questionada, a controvérsia acerca de sua origem, se autorizada ou não, demanda instrução probatória mais aprofundada, especialmente para apurar se houve falha na segurança do sistema bancário ou se a transação foi efetivamente realizada com o uso de credenciais legítimas.

Diante desses fatos, não é possível, em sede de cognição sumária, afirmar com segurança a existência de falha imputável à Instituição financeira, o que afasta a probabilidade do direito e, por consequência, inviabiliza a concessão da tutela de urgência, seja ela de natureza antecipatória ou cautelar.

Quanto ao perigo de dano ou risco de resultado inútil ao processo, também não restou demonstrado. A Agravante não apresentou comprovação de que o valor objeto da demanda seria imprescindível à manutenção mínima da atividade empresarial, tampouco há qualquer prova concreta de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o que fragiliza a alegação de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Enfim, as alegações carecem de comprovação quanto à legitimidade da transação contestada e perigo de dano irrecuperável e, por essa razão, entendo que agiu com acerto o Juiz singular ao indeferir a tutela de urgência requerida.

Nesse sentido, segue precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

(...) A agravante não demonstrou a probabilidade do direito e o risco de dano grave, requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência.
4. A complexidade do caso exige dilação probatória para apurar a real participação da autora na conduta fraudulenta, o que inviabiliza a concessão da medida liminar.
5. A antecipação dos efeitos da tutela deferida está condicionada ao preenchimento dos pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil/15, quais sejam: I) probabilidade do direito; e, II) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Não demonstrados tais requisitos no primeiro grau, deve ser mantida a decisão agravada.
6. “A 2a Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, em incidente de recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que a “abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”. (TJ-PR 00095615620258160000 Londrina, Relator.: substituto Marcos Vinicius da Rocha Loures Demchuk, j. 07/05/2025, 13a Câmara Cível, p. 07/05/2025). (sem grifos no original)

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025